Tribunal: TJDFT
Processo: 0746139-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, CONTADOS DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO AO BANCO SACADO (LEI No 7.357/85, ARTS. 33 e 59). AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. ARQUIVAMENTO DO EXECUTIVO. PROVIMENTO EDITADO COM BASE EM PROVIMENTO. DISPOSIÇÃO SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA NORMATIVA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INDUÇÃO DA PARTE A SUJEITAR-SE AO DISPOSTO. ARQUIVAMENTO DO EXECUTIVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS PERTENCENTES AO EXECUTADO. PROVIMENTO. NATUREZA DECISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA E INDUÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO NORMATIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencentes ao devedor não legitima o reconhecimento de implemento do prazo prescricional ante a inocorrência da inércia do credor como apta a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição, posto que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído ao exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a fluição e reconhecimento da prescrição, precisamente porque inexistente a inércia do titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).

2. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva do funcionamento do mecanismo jurisdicional, e não da inércia do credor.

3. Aperfeiçoada a citação no ambiente executivo, estabelecendo-se, na sequência, crise na relação processual decorrente da ausência de bens penhoráveis pertencentes ao executado e da sua inércia em realizar a obrigação que o aflige, o decisório que, conquanto lastreado em normativo traduzido em provimento, “extingue” a execução e determina o arquivamento dos autos, resguardando a retomada do seu trânsito, não descerra natureza de sentença, mas de simples decisão, ante a reserva de competência para dispor sobre matéria processual reservada à União, mas, implicando a sujeição das partes ao deliberado, deve ser assimilado com a forma e conteúdo passíveis de ostentar, que é de provimento interlocutório que, diante da ausência de bens penhoráveis, determinara a suspensão do curso processual, tornando inviável que flua o prazo prescricional dentro do interstício de suspensão, pois editado antes da edição do novo estatuto processual, que passara a cuidar especificamente da situação (CPC, art. 921).

4. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento da credora dentro do interregno prescricional, notadamente porquanto não lhe imputável a inércia do feito, ainda lhe sobejando lastro executório para satisfação do crédito executado, não subsiste a pretensão de reconhecimento de implemento da prescrição da pretensão executiva.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.